Tribunal: TJES
Processo: 0006023-63.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006023-63.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON FRANCIRLEY MOREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS
. RECURSO DESPROVIDO.
1.

N
ão abraço
o
in dubio pro societate
, mas,
esclareço
que há indícios suficientes de autoria para a pronúncia ao se debruçar sobre as declarações das testemunhas em sede policial que, de forma uníssona, apontam para o recorrente como autor da tentativa de homicídio, conjugadas ao fato de que em juízo as testemunhas não afastaram a possibilidade de ser o recorrente o responsável pelos disparos. Acerca das qualificadoras, e sua manutenção, destaca-se que “
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
”
(AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

2.

Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0006023-63.2019.8.08.0012

RECORRENTE: WENDERSON FRANCIRLEY MOREIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito, interposto por
WENDERSON FRANCIRLEY MOREIRA SANTOS,
manifestando seu inconformismo com a decisão de fls. 161/162, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES,

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

Consta do Inquérito Policial n° 250/2017, que no dia 26 de julho de 2019, por volta de 20h30m, em via pública, na Rua Pio XII, bairro Alto de Boa Vista, em Cariacica/ES, próximo a Igreja Maranata e ao Bar da Luzia, o denunciado, co
m
animus necandi e co
m
e
m
prego de arma de fogo, efetuou disparo contra a v
í
tima Wagner Luiz Barbosa de Oliveira, dando início a execução de u
m
crime de homic
í
dio que so
m
ente no se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a v
ítim
a, embora atingida na perna conseguiu pular u
m
muro e se desvencilhou da perseguição e instituto homicida do denunciado (f
l
s. 03/04, 19/20, 21/22 e 38/39).

Os autos revelam que, no mormento dos fatos, a v
ítima
estava na
rua
, f
umando
maconha co
m
os amigos Wendere Wallison, e co
m
o pri
mo
Breno em u
m
local de intenso tráfico de drogas, quando o denunciado se aproximou de carro do grupo, saltou armado e disse "para não corr
erem
" (f
l
s 03/04, 19/20 e 2 1/22).

De i
m
ediato a vítima correu, mas foi atingida por disparo de a
rma
de fogo na perna e conseguiu pular o
muro
, se esquivando, assim, do denunciado (fis 03/04, 19/20 e 2 1/22).

O
cri
m
e foi praticado por motivo torpe consistente no fato do denunciado acreditar que a vítima e seus colegas
estariam
vendendo drogas na região se
m
a sua autorização (f
l
s 03/04, 19/20 e 21/22).

O denunciado domina o tráfico de drogas daquela região do bairro Alto Boa Vista e, por tal motivo, resolveu eliminar a v
ítima
, a f
im
de exterminar a concorrência no comércio de entorpecentes (f
l
s 03/04, 19/20 e 2 1/22).

O
crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da v
ítima
, que foi surpreendida pela ação do denunciado quando estava desarmada, fu
mando
maconha co
m
seus amigos e u
m
primo (f
l
s 03/04, 19/20 e 21/22).

Pela prática delituosa acima descrita,
WENDERSON FRANCIRLEY MOREIRA SANTOS,
foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
daquela vara.

Em razões recursais acostadas às fls. 176/188, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras imputadas, e, ainda, pela revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do réu.

Pois bem.

PRELIMINARES

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa afirma que a Autoridade Policial, de forma completamente indutiva, apresentou para as testemunhas tão somente uma fotografia, sendo a do acusado, induzindo as testemunhas a apontá-lo como autor do delito, reconhecimento notoriamente ilegal, posto que contrário ao determina o art. 226 e seguintes do CPP.

Entretanto, da leitura do artigo supramencionado identifica-se que

a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras, o que indica a prescindibilidade desta norma.

Ademais, destaco que conforme consta dos depoimentos das testemunhas, essas primeiro descreveram com detalhes o autor dos disparos, indicando, inclusive, o nome do recorrente, momento em que só após tais circunstâncias a autoridade policial apresentou a foto do perfil do facebook do acusado para fins de ratificação das declarações. Vejamos:

QUE acha que quem fez os disparos que atingiram a vítima foi WEMERSON MOREIRA (sic), vulgo DIQUININHA; QUE perguntado porque acha que foi DIQUININHA o autor dos disparos respondeu que a vítima comentou que foi o DIQUININHA, que o WENDER falou com a vítima que viu que foi o DIQUININHA que atirou; QUE perguntado se viu quem atirou respondeu que não viu, que na "adrenalina" correu e pulou um muro; QUE perguntado o motivo do crime respondeu que não sabe; QUE perguntado se ouviu algum comentário sobre o motivo do crime respondeu que não; QUE perguntado se recebeu algum recado do DIQUININHA se desculpando pelos disparos respondeu que sim, que a vítima WAGNER falou que "o DIQUININHA falou que a gente podia ficar tranquilo porque não era com a gente não"; QUE perguntado se falou com o WENDER respondeu que depois do crime não falou mais com WENDER; QUE perguntado se conhece WEMERSON RIBEIRO, vulgo DIQUININHA, respondeu que sim; QUE nesse momento e mostrada a fotografia de WENDERSON FRANCIRLEY MOREIRA, filho de Wélida Margarete Moreira Santos e de Francisco Carlos Santos, o depoente o reconheceu com certeza corno sendo o DIQUININHA que gritou "não corre não" e efetuou os disparos; QUE vendo a foto agora pode dizer que o vulto que viu tratava-se da pessoa de DIQUININHA [...]. (Declarações de Breno Souza de Oliveira, às fls. 26/27).

Ou seja, diversamente do alegado, a autoridade policial não induziu a testemunha a acreditar que o agente dos disparos era o recorrente, mas a testemunha que trouxe tal informação de forma espontânea.

Ademais, ainda que fosse o caso de reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, a imputação pelo delito não se deu somente com base no depoimento de Breno Souza de Oliveira, às fls. 26/27, mas, também, com base na narrativa dos fatos por Wagner Luiz Barbosa de Oliveira (fls. 15/17) e Wender Oliveira de Jesus (fls. 24/25), oportunidades que sequer foram apresentadas qualquer fotografia, demonstrando mais uma vez que a atribuição de autoria do delito ao recorrente não foi viciada pela polícia.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

É cediço que para revogação do decreto de prisão preventiva há de ser comprovada a irregularidade de sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312 do CPP.

A respeito disso, no caso em tela, p
ersistem os argumentos que sustentam a prisão preventiva do recorrente, quais sejam a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois o documento de fls. 49/58, informa que o réu possui envolvimento com o tráfico de drogas, sendo a disputa pelo ponto de vendas de entorpecentes o motivo do crime em tela, o que indica que, caso seja concedida sua liberdade, existe real probabilidade de que ele volte a se dedicar às atividades criminosas, além de viabilizar eventuais atentados contra as testemunhas do processo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui ou não razão quanto à matéria alegada.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, afirmar que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O artigo 414 do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida caso não seja perfeitamente identificado os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Nesse mesmo sentido, a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

A
materialidade
do delito imputado restou devidamente comprovada por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 08/14 e do Laudo de Lesões Corporais de fls. 43/44.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Em sede policial,

as quatro testemunhas confirmaram terem identificado o recorrente, como o autor dos disparos

(declarações às fls. 16, 25, 27 e 36 e auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, à fl. 33).

Nesse sentido, segue as declarações da vítima da tentativa de homicídio, Wagner Luiz Barbosa de Oliveira,

às fls. 16/17, narrando com detalhes a dinâmica dos fatos, confirmando, inclusive, que chegou a cumprimentar o recorrente minutos antes dos disparos:

QUE viu o carro passando pouco antes do crime e DIQUININHA estava dirigindo e ainda cumprimentou o depoente; QUE acha que DIQUININHA nem quis saber quem era não, e acredita que ele tenha atirado porque pensava que tinha alguém do "movimento" junto corn o depoente e seus amigos. QUE o movimento antes era na escadinha e pertencia ao Thiago, que está preso, mas no local onde estavam não tem rnais movimento já faz anos já; QUE DIQUININHA, já frequentou a casa de WENDER e eram amigos: QUE a guerra de DIQUININHA é com quem tinha o movimento lá antes; QUE o próprio DIQUININHA mandou um recado para o depoente e seus amigos dizendo "pra falar com os meninos lá ficar tranquilo que não é nada co
m
eles lá não, que minha guerra é com os meninos que fazem o movimento lá"; QUE DIQUININHA disse que na hora não viu quem estava lá e atirou; QUE jogava bola lá no bairro e sempre via DIQUININHA vendendo droga e o cumprimentava e agora o "cara vem fazendo maldade pra cima dos outros". (Declarações da vítima, Wagner Luiz B. de Oliveira, às fls. 16/17).

Entretanto, em depoimento, a vítima alterou o seu depoimento e afirmou não ter certeza quanto à autoria do delito em análise:

(...) que no dia dos fatos estava fumando na companhia de seu primo BRENO e deus amigos WENDER e WALISSON; que ouviu um barulho de porta e viu seus amigos levantando e correndo; que o depoente também levantou e correu; que após pular o muro, o depoente percebeu que havia recebido um tiro na perna; que o depoente se escondeu: que não chegou a ver quem efetuou os disparos; que o local em que o depoente estava era um local que o depoente e os moradores faziam uso de entorpecentes; que se recorda que prestou depoimento na fase policial sobre os fatos; que na Delegacia ocorreu como está sendo na presente audiência, eram feitas perguntas e o depoente respondia; que na Delegacia o depoente foi bem tratado como esta sendo na presente audiência; que reconhece como sendo sua, as assinaturas presentes no termo; que não confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às (s. 15/17, que ora lhe foram lidas; que não falou sobre a autoria do crime; que esclarece que no momento de seu depoimento estavam na mesma sala o declarante. BRENO, WENDER e WALLYSON; que a escrivã ia perguntando as coisas para os 4 e todos falavam algo; que o nome do acusado WENDERSON foi dito por WENDER na sala durante o depoimento; que WENDER falou na sala durante o depoimento que o acusado WENDERSON era quem havia efetuado os disparos (...). (Declarações de Wagner Luiz Barbosa de Oliveira, em Juízo, à fl. 128)

No mesmo sentido, Breno Souza de Oliveira, afirmou em juízo ser incapaz de descrever o autor do disparos:

[...] que o declarante esclarece que não viu o autor dos disparos, que não conhecia DIQUININHA antes dos fatos; que já ouviu comentários de que DIQUININHA tem envolvimento com o tráfico; que confirma que WAGNER disse para o declarante que o autor dos dispares tenha sido DIQUININHA; que só mostraram a fotografia do WENDERSON no dia de seu depoimento; que a fotografia era do seu perfil do facebook; que o declarante disse para o policial que não podia confirmar que a fotografia era do homem que tinha efetuado os disparos, por que não tinha visto; que na fotografia do perfil já constava o nome de WENDERSON; que depois dos fatos não ouviu comentários sobre quem teria sido o autor dos disparos: que não citaram o nome de WENDERSON; que não se lembra se WAGNER tinha comentado sobre DIQUININHA ter pedido desculpas.” (Declarações de Breno Souza de Oliveira, em Juízo, à fl. 127).

Contudo, se extrai dos autos, o recorrente é supostamente responsável pelo tráfico de drogas na região (documento de fls. 49/58), o que certamente atemoriza as testemunhas, de modo que, apesar de em juízo não confirmarem a autoria por parte do recorrente, destaca-se que as vítimas também não afirmaram categoricamente que este não era o responsável pelo delito.

Tanto o é que uma das testemunhas em sede policial demonstra preocupação com a segurança da sua família. Vejamos:

[...]
QUE perguntado se está co
m
medo de prestar depoimento nesta delegacia respondeu que s
ó
quer saber quem ira proteger sua vida pois mora na rua pr
ó
xim
o
a boca de fumo.
(Declarações de
Wender Oliveira de jesus
, em
sede policial
, à fl.
24
).

N
o ponto, não abraço
o

in dubio pro societate
, mas,
esclareço
que
há indícios suficientes de autoria para a pronúncia ao se debruçar sobre as declarações das testemunhas em sede policial que, de forma uníssona, apontam para o recorrente como autor da tentativa de homicídio,
conjugadas ao fato de que em juízo as testemunhas não afastaram a possibilidade de ser o recorrente o responsável pelos disparos.

Acerca das qualificadoras, e sua manutenção, destaca-se que
“
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
”
(AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, não prospera a alegação da defesa quanto a incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, conforme se extrai das declarações nos autos (fls 03/04, 19/20 e 21/22), a tentativa de homicídio é afeta a questão da traficância e o autor dos delitos surpreendeu as vítimas que estavam reunidas pacificamente em via pública, advertindo-as para não correr.

Isso porque
“
a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo.”

(TJES; RSE 0009401-17.1999.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 13/02/2019; DJES 22/02/2019).

Nesta toada, inconcebível, nesta oportunidade, a apreciação do pleito de decote das qualificadoras, devendo a tese ser apresentada pela defesa no momento oportuno, qual seja, o Tribunal do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)